Tribunal: STF
Processo: ARE 1552965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Tributário — Ação anulatória de auto de infração — ICMS incidente sobre a importação de mercadorias - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores — Importação realizada por conta e ordem de terceiro, praticada por empresas intermediárias (tradings) situadas no Estado do Paraná e Estado do Espírito Santo por requerimento da empresa autuada, localizada no Estado de São Paulo — Alegação de nulidade do auto de infração — Tributo recolhido em favor dos estados nos quais se situam as empresas intermediárias — Não cabimento — Sujeito ativo da obrigação tributária correspondente ao Estado "no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio" — Tema 520 do STF - Destinatária legal das operações correspondente à empresa autuada — Competência do Fisco Paulista para exigir o pagamento do imposto — Pedidos subsidiários — Ausente interesse de agir dos recorrentes no tocante ao pleito de decadência de parte da obrigação — Decadência reconhecida administrativamente — Impossibilidade de reconhecimento pelo Estado de São Paulo do imposto pago ao Estado do Espírito Santo, conforme Protocolo ICMS/CONFAZ nº 23/09, Convênio ICMS/CONFAZ nº 36/2010 e Decreto Estadual nº 56.045/2010 — Ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pelas normas citadas — Incidência de juros na forma da Lei Estadual nº 13.918/2009 — Limitação à taxa Selic admitida — Entendimento assentado no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 e no Tema de Repercussão Geral 1.062 do STF — Indevido o afastamento da multa punitiva inferior a 100% do valor principal do imposto não recolhido — Ausência de caráter confiscatório — Sentença reformada — Recurso provido, em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, e 155, § 2º, IX, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 655.134, paradigma do Tema 520 do E. Supremo Tribunal Federal (STF), a propósito de definir se, à luz do art. 155, § 2º, IX, a, da Constituição Federal, qual o destinatário final das mercadorias importadas por um estado da federação, industrializadas em outro estado da federação e que retorna ao primeiro para comercialização, com o objetivo de definir o sujeito ativo do ICMS, fixou-se a seguinte tese acerca da interpretação dos preceitos referidos acima:



    [...]



    Como se extrai do referido precedente, o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS-Importação é o estado no qual se situa o destinatário final da mercadoria importada, que deu causa a sua entrada no país. Pela prevalência deste entendimento, foi declarada a inconstitucionalidade de parte do art. 11, inciso I, alínea “d”, da Lei Complementar nº 87/1996, sem redução de texto, como dito, afastando-se a interpretação de caber a cobrança do ICMS apenas ao estado no qual necessariamente ocorreu a entrada física do objeto importado.



    In casu, consoante o AIIM (fls. 62/63), a pedido da empresa Nantes Importadora Exportadora Comercial e Distribuidora de Instrumentos de Escrita e Relógios Ltda. deu-se a importação de mercadorias intermediadas pela empresa Intermares Logística Ltda., situada no Estado do Paraná, e pelas empresas Viamax Comércio, Importação e Exportação Ltda. e Vila Porto International Business S/A, situadas no Estado do Espírito Santo. Ainda, segundo os apelantes, teria sido realizado o pagamento do ICMS sobre as importações nos estados onde situam-se as intermediadoras, tendo considerado estas como estabelecimento destinatário das mercadorias.



    A importação foi realizada na modalidade “por conta e ordem de terceiro”, considerada aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria de procedência estrangeira adquirida no exterior por outra pessoa, física ou jurídica, conforme art. 2º da Instrução Normativa da Receita Federal nº 1.861/2018, sendo a empresa Nantes Importadora Exportadora Comercial e Distribuidora de Instrumentos de Escrita e Relógios Ltda., situada no Estado de São Paulo à época das importações (fl. 50), a adquirente das mercadorias e, portanto, sua destinatária final, que deu causa à importação.



    Nessa conjuntura e considerando as premissas estabelecidas pelo julgamento do Tema 520 do STF, para o caso em comento, o sujeito ativo do ICMSImportação é mesmo o Estado de São Paulo, cabendo ao Fisco Paulista a exação do referido tributo.



    [...]



    No tocante ao potencial efeito de confisco das multas tributárias, é sedimentado de longa data na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o princípio da vedação ao efeito de confisco aplica-se às multas (RE 523.471 AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 06/04/2010) ou, noutros termos, A vedação à utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV, da Constituição) deve ser observada pelo Estado tanto na instituição de tributos quanto na imposição das multas tributárias (RE nº 632.315 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/08/2012). No mesmo sentido, o ARE 851059 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 01/03/2016.



    [...]



    Portanto, a multa punitiva pode, e deve, ser reduzida pelo Poder Judiciário quando excessiva ou desproporcional, notadamente, quando a sanção apresentar caráter confiscatório ao ultrapassar o patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo.



    In casu, os próprios recorrentes acabam por admitir que a multa não supera de forma efetiva o valor do tributo, como se lê na seguinte passagem das razões recursais: Consoante se verifica da autuação fiscal, o valor originário do tributo cobrado era de R$ 2.592.996,94, enquanto a multa aplicada era de R$ 2.261.482,00, ou seja, quase 100%do valor principal do tributo devido, o que denota a conduta fiscal totalmente desprovida de razoabilidade e proporcionalidade (fl. 765, g. n.). E essa asserção é confirmada pelo exame do auto de infração (fl. 63). Cumprindo destacar que, conquanto tenham se alterado os valores nominais históricos após o reconhecimento da decadência na esfera administrativa, para parte das operações discutidas, trata-se de multa arbitrada empercentual sobre o imposto não recolhido. Ou seja, o reconhecimento da decadência quanto a determinados períodos acarreta, em regra, uma redução proporcional da multa, não havendo margem para concluir que recálculos decorrentes dessa circunstância alterem a relação comparativa original entre o quantum do imposto e o da penalidade. No plano concreto, inclusive, subtraindo-se dos totais da autuação (fl. 65) os valores dos itens insubsistentes por força da decadência reconhecida na esfera administrativa, corrobora-se que a multa segue inferior ao principal e, portanto, não tem caráter confiscatório.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente